Tribunal: TCU
Processo: 014.803/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 122/2026-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração em face do Acórdão 2069/2025-TCU-Plenário , que não conheceu da denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Vitória/ES, relacionadas aos Editais de Chamamento Público 001/2025 e 002/2025, que preveem a terceirização da gestão de unidades de Pronto Atendimento, mediante contratos de gestão com Organizações Sociais. Considerando que os embargos foram opostos pelo próprio denunciante, cujo reconhecimento como parte processual depende da demonstração de razão legítima para intervir no processo ( Acórdão 455/2019-TCU-Plenário ) e que, na falta de tal reconhecimento, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, dentre as quais a oposição de embargos de declaração ( Acórdão 380/2022-TCU-Plenário ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "f"; 144, 145 e 169, inciso V, todos do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade processual do embargante; b) encaminhar cópia do presente ao embargante, informando-lhe que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 014.803/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada (XXX.999.999-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vitória - ES. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: André Luiz Moreira (7851/OAB-ES), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.